Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-91.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005307-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENILSON ANTONIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 063.497.791-18 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº:
1005307-91.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente: UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido: EDENILSON ANTONIO REIS DE OLIVEIRA

Data do Julgamento virtual:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DISCIPLINAS NÃO PERTINENTES AO CURSO - COBRANÇA INDEVIDA E CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço.

2- Na hipótese, a deficiência da recorrente em sanar os problemas narrados pelo recorrido tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido na lide, determinar que a recorrente cobre o Parcelamento Estudantil Privado – PEP, após a conclusão do curso e, por fim, condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

O recorrido distribuiu a presente demanda aduzindo, em síntese,
que iniciou o curso de Engenharia da Computação no ano de 2018, que no segundo semestre de 2019, encontrou dificuldades em acessar o portal do aluno.

Aduz, ainda, o reclamante que tentou de forma administrativa resolver a situação, todavia a partir desse momento se deparou com a inclusão e cobranças de disciplinas que não fazem parte da sua grade curricular.

Por fim, sustenta o recorrido que realizou outras reclamações administrativas, contudo, a recorrente além de restar inerte, ainda, cancelou sua matricula.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

A toda evidência, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Assim, a declaração de inexigibilidade de débito relativo às cobranças das disciplinas que foram acrescidas de forma indevida é medida que impõe, conforme determinado na sentença.

Ademais, em nenhum momento o juízo
a quo
tornou indevida a cobrança do Parcelamento Estudantil Privado – PEP, pelo contrário, apenas determinou que sua cobrança seja realizada após a conclusão do curso.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

Entendo que o agir ilícito da recorrente, consubstanciado no injusto cancelamento da matrícula, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo ao patrimônio moral do recorrido, ensejam o pagamento de indenização à vítima da conduta ilícita.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023